Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729023-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ALVES PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA CRISTINA ALVES PINTO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Shara Pereira de Pontes, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários, pois sequer recebida a petição inicial. Em suas razões recursais (ID 65873531), a autora preliminarmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, argumentando que houve drástica mudança em sua situação financeira, razão pela qual almeja a concessão da gratuidade em sede recursal. No mérito, alega que a sentença foi proferida de forma prematura, desconsiderando a existência de um agravo de instrumento ainda em tramitação, que questiona o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por esse motivo, sustenta que a sentença é nula, uma vez que proferida sem a análise do recurso pendente, caracterizando erro procedimental. Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, argumentando que, por ser hipossuficiente financeira e tecnicamente, não possui acesso aos contratos firmados com as instituições financeiras envolvidas, motivo pelo qual não podia ter sido intimada a colacionar tais documentos nos autos pelo juízo de primeiro grau. Alega que a inversão é necessária para que os bancos apresentem os documentos essenciais para a formulação de um plano de pagamento, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor e respaldado pelo entendimento do STJ no Tema 411. Requer, assim, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para anular a sentença recorrida. Preparo não recolhido diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelos apelados pugnando pelo não provimento da apelação (IDs 65873545, 65873544 e 65873535). Em face da gratuidade de justiça vindicada em sede recursal, a parte autora apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência, última declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entendesse pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento. A parte recorrente apresentou, então, declaração de hipossuficiência, contracheques dos últimos três meses e duas faturas de cartão de crédito (ID 66618493). É o relatório. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. A parte apelante não apresentou toda a documentação necessária para a concessão do benefício vindicado, conforme determinado em despacho anterior (ID 66239598), tampouco justificou o motivo de não ter colacionado aos autos a última declaração de imposto de renda. Além disso, as dívidas mencionadas pela autora na presente ação de repactuação não correspondem aos valores de sua remuneração demonstrados nos contracheques apresentados (IDS 66618496, 66618497, 66618498), que registram apenas um empréstimo consignado vinculado ao Banco do Brasil, no valor mensal de R$ 2.319,47, sendo que a maior parte dos descontos salariais corresponde a uma pensão civil, no valor de R$ 6.632,66. Não há registro nos contracheques dos demais empréstimos consignados informados na inicial, o que sugere a possibilidade de a parte auferir outra fonte de renda. Dessa forma, considerando o elevado montante das dívidas alegadas na inicial, bem como a inércia em apresentar a última declaração de imposto de renda, surgem indícios de que a apelante possua outras fontes de renda, já que, com base apenas nos rendimentos declarados, seria improvável que tivesse acesso a diversos empréstimos consignados e pessoais mencionados na inicial. Nesse contexto, conclui-se que a parte apelante não conseguiu demonstrar de forma satisfatória sua insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator